Tribunal: STF
Processo: ARE 1375140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.133.027/SP. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.



    1. Trata-se de apelação interposta por WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES - EPP (e-fls. 219-229), em face da sentença (e-fls. 213-216) que extinguiu os presentes Embargos à Execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por perda superveniente do interesse processual, haja vista a adesão à programa de parcelamento do débito. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 1.645/1978 e Súmula 168 do extinto TFR.



    2. A Primeira Seção do STJ, julgando o REsp 1.133.027/SP (Relator p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 13.10.2010, DJe 16.3.2011), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a confissão da dívida, consubstanciada na adesão do contribuinte a programa de parcelamento tributário, não inibe o questionamento judicial da obrigação, no que tange aos seus aspectos jurídicos. De outra margem, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico.



    3. O crédito discutido por meio dos presentes embargos compreende cifras devidas a título de COFINS, tributo sujeito a lançamento por homologação, na forma do artigo 150, caput do CTN, modalidade que atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.



    4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, se dá a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento do tributo, o que ocorrer por último.



    5. Com relação ao termo final, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1120295/SP) pacificou a jurisprudência no sentido de que, em execução fiscal, o despacho citatório ou a citação válida, dependendo do caso, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, salvo quando a demora na citação for imputada exclusivamente à exequente (REsp n.º 1237730/PR).



    6. Considerando que a parte interessada não se desincumbiu do ônus de comprovar a data de entrega das declarações que constituíram o tributo exigido (artigos 373, incisos I e II do CPC), a hipótese é de adoção dos vencimentos das respectivas obrigações, ocorridos em 13.08.1999, 15.09.1999, 15.10.1999, 12.11.1999 e 14.01.2000 (e-fls. 34-38), como termo a quo do prazo prescricional.



    7. Quanto ao termo final, embora o marco interruptivo a ser aplicado à hipótese seja, de fato, a citação, haja vista o despacho citatório ser anterior à vigência da Lei complementar 118/2005, tal interrupção retroage, por força do antigo art. 219, §1º, do CPC/1973, dispositivo então vigente, à data do ajuizamento da demanda, dia 20.10.2004.8. Conclui-se que o quinquênio legal (artigo 174, I do CTN) esgotou nos três primeiros vencimentos, impondo-se, portanto, o reconhecimento da perda da pretensão executiva com relação às referidas obrigações.



    9. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença, julgar procedente, em parte, os Embargos à Execução Fiscal, pronunciando a prescrição dos créditos tributários de julho, agosto e setembro de 1999, referentes à CDA nº 70 6 04 022546-53. nos termos do art. 487, I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que a parte interessada não se desincumbiu do ônus de comprovar a data de entrega das declarações que constituíram o crédito tributário exigido (artigos 373, incisos I e II do CPC), a hipótese é de adoção dos vencimentos das respectivas obrigações, ocorridos em 13.08.1999, 15.09.1999, 15.10.1999, 12.11.1999 e 14.01.2000 (e-fls. 34-38), como termo a quo do prazo prescricional.



    Quanto ao termo final, embora o marco interruptivo a ser aplicado à hipótese seja, de fato, a citação, haja vista o despacho citatório ser anterior à vigência da Lei complementar 118/2005, tal interrupção retroage, por força do art. 219, §1º, do CPC/1973, dispositivo então vigente, à data do ajuizamento da demanda, (20.10.2004).



    Dessa forma, conclui-se que o quinquênio legal (artigo 174, I do CTN) esgotou nos três primeiros vencimentos, impondo-se, portanto, o reconhecimento da perda da pretensão executiva com relação às referidas obrigações.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente